Tribunal: STF
Processo: ARE 1498297
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 583) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 582).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que a ofensa à Constituição é frontal e que o acolhimento do recurso prescinde de revolvimento fático-probatório. Destaca que a decisão embargada é genérica, e que “o presente caso, em razão das suas circunstâncias específicas e únicas, reclamava uma análise diferenciada” (eDOC 583, p. 2). 



    Em seguida, repisa os argumentos expostos no apelo extremo, alegando que o inquérito policial foi conduzido por escrivão parcial e corrupto, de modo que “a formação da opinio delicti ministerial está seriamente comprometida, pois fundada em provas/indícios ilicitamente obtidos” (eDOC 583, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que a matéria dos autos possui natureza eminentemente infraconstitucional, e que o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte. 



    Salientou-se, ainda, que a ocorrência de eventuais vícios no inquérito policial, peça de caráter meramente informativo, não tem o condão de contaminar a ação penal, consoante a cristalizada jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1° de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente